Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-18.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do punho esquerdo) – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa total e temporária da segurada – Reconhecido o nexo causal – Auxílio-doença acidentário devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autora providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002230-18.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante TELMA
CORREA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002230-18.2018.8.26.0438 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002230.18.2018.8.26.0438 – Penápolis.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Telma Correa Leite.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Jéssica Pedro.
Voto no 37.223.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura do punho esquerdo) Comprovação
pericial da lesão e da incapacidade laborativa total e
temporária da segurada
Reconhecido o nexo causal

Auxílio-doença acidentário devido
Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário da autora providos em
parte.
A r. sentença de fls. 130/133 (e adendo declaratório
de fls. 187/188), cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente
ação acidentária movida por Telma Correa Leite em face do INSS,
condenando-o ao pagamento de auxílio-doença acidentário a partir da data
da perícia (08.04.2019), pelo prazo de três meses; custas e despesas
processuais; honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia a reforma da
sentença, aduzindo que permanece incapacitada para sua atividade laboral.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a autora (auxiliar de cozinha)
é portadora de sequelas da fratura do punho esquerdo, decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002230-18.2018.8.26.0438 -Voto no
3
acidente típico.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr.
Gilberto Biche Girotto Júnior) a presença de dor à movimentação; redução
da força; limitação do arco dos movimentos de extensão e flexão.
E concluiu o expert que a incapacidade laborativa da
segurada é total e temporária, devendo ser reavaliada em três meses.
No que pertine ao nexo causal, este foi reconhecido
pela autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário à autora (fls. 17,
110).
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
doença acidentário de 91% do salário de benefício. Também do abono
anual por expressa disposição legal.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença não comporta alteração.
Quanto ao termo final, ante os termos do laudo de
fls. (“A autora está em tratamento fisioterápico e a capacidade laborativa
deverá ser reavaliada em três meses”), de mister a prorrogação do auxílio-
doença concedido até a realização de perícia médica administrativa com
vistas à comprovação da recuperação da autora ou a consolidação da lesão.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002230-18.2018.8.26.0438 -Voto no
4
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são devidos em 10%
das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111
do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão externado em outros julgamentos, passo a adotar a orientação
atual do STJ, evitando, assim, a interposição de outros recursos, com o
prolongamento desnecessário da lide, em prejuízo das próprias partes.
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário da autora.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)